Tribunal: TJMT
Processo: 1010726-09.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010726-09.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO MARQUES BARBOSA - CPF: 816.935.401-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ARIEL MARQUES FERNANDES DA SILVA (AGRAVADO), ANA LIDIA SOUSA MARQUES - CPF: 052.769.658-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS - HONORÁRIOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR -
RESP PARADIGMA 1.274.466/SC (TEMA 871) - ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- RECURSO DESPROVIDO.

“Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos
honorários

periciais
” (STJ, REsp 1274466/SC).

Não verificada a distinção entre o acórdão paradigma e o caso em julgamento, impõe-se a aplicação do entendimento firmado em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Rondonópolis
, tirado em face de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, determinou que o município agravante proceda o depósito do valor dos honorários periciais, no prazo de 20 dias.

O Município agravante, discorreu sobre sua impossibilidade de arcar com pedido de realização de perícia requerida por parte agravado, afirmando que o dever de ressarcimento é de quem pediu a perícia ou do Estado, por força das disposições do artigo 95, 3 o, II do CPC (na hipótese de justiça gratuita), consoante jurisprudência carreada para os autos, pleiteando, ao final, o efeito suspensivo com fulcro no artigo 1019, I, primeira parte c/c artigo 1012, §§ 3o e 4o do CPC.

Afirma a presença do perigo na demora, pois várias tem sido as decisões judiciais proferidas pelo Juízo “a quo” no sentido de atribuir a ele a obrigação de efetuar o pagamento de honorários periciais relativos à perícia que não requereu e que sempre se mostrou contrário à sua realização, o que, por si só, já é bastante gravoso ao município (agravante).

Requer a concessão do efeito suspensivo para afastar a responsabilidade do agravante pelo pagamento dos honorários periciais arbitrados no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta) e no mérito o provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida com o fim de atribuir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais ao agravado ou ao Estado de Mato Grosso.

Foi deferido o pedido liminar, para atribuir efeito suspensivo ao recurso (Id. 3859720).

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado que pugnou pelo desprovimento do agravo (Id. 5210332).

A Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se de manifestar no presente feito por ausência de interesse público (Id. 55399480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

Trata -se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão proferida nos autos do pedido de cumprimento de sentença promovido por
Ariel Marques Fernandes da Silva
, na qual o juiz monocrático determinou a realização de perícia contábil para apurar eventuais diferenças remuneratórias decorrentes da URV, atribuindo-lhe a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, o total de R$ 370,00, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.

O recurso de agravo de instrumento deve ser desprovido.

O agravante alega que a perícia deveria ser paga pelo agravado ou, então, custeado pelo próprio Estado de Mato Grosso.

A sua irresignação, todavia, não merece acolhida.

Ocorre que a hipótese dos autos se identifica com a tese firmada no julgamento do REsp 1274466/SC, que tramitou sob o regime dos recursos repetitivos (Tema 871), e cujo acórdão foi assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) ‘Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos’. (1.2) ‘Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial’. (1.3) ‘ Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais ’. 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. Recurso especial desprovido
.
(STJ, Segunda Seção, REsp 1274466/SC recursos repetitivo, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2014). (destaquei)

Pelo referido acórdão, portanto, restou fixada a tese de que o pagamento dos honorários periciais, na fase de liquidação de sentença, incumbe ao devedor, ou seja, ao vencido, devendo ser assim considerado o recorrente, pois, na fase de conhecimento houve a procedência do direito do autor/agravado ao recebimento das verbas rescisórias, requeridas na Ação de Cobrança, a serem apuradas em liquidação de sentença.

Com isso, restou configurada a sucumbência do agravante, a qual não pode ser desmerecida pelo fato de ter sido relegada a apuração do percentual devido a título de pagamento das verbas rescisórias para a fase de liquidação de sentença, pois este ato revela, tão somente, o caráter de iliquidez da sentença.

Ademais, no voto condutor do REsp no 1.274466/SC, cuja ementa acima se transcreveu, o Relator, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, não faz qualquer ressalva quanto à liquidez da sentença ou às ações em que for parte a Fazenda Pública a fim de não ser aplicada a tese ali fixada.

Ora, depois de transitada em julgado a sentença condenatória, já se tem definição sobre quem "tem razão", ou seja, sobre quem venceu a demanda.

Assim, dando a sequência à ideia de que o processo não pode causar uma diminuição do patrimônio da parte vencedora, não parece adequada a ideia de que o autor da liquidação de sentença deva antecipar os honorários periciais.

Ora, se o débito é imputado ao vencido, e já se sabe quem foi vencido na demanda, não faz sentido atribuir a antecipação da despesa ao vencedor para depois imputá-lo ao vencido.

Desse modo, as regras dos arts. 19 e 33 têm aplicabilidade somente até o trânsito em julgado da sentença.

Uma última questão a ser analisada é a aplicação das teses acima às demandas em que a Fazenda Pública é parte. Nos termos da Súmula 232/STJ, a Fazenda Pública não está dispensada da obrigação de antecipar os honorários periciais.

A propósito, transcreve-se o teor da Súmula 232/STJ: “A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito.”

“Assim, não há necessidade de se estabelecer uma exceção para a Fazenda Pública, sendo certo porém que, caso a Fazenda não venha a antecipar os honorários, não será possível presumir como corretos os valores apontados pela parte autora, em razão da indisponibilidade do interesse público
. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014)”.

Logo, evidente que, em se tratando de liquidação de sentença, os custos da perícia devem ficar a cargo do vencido, no caso, o recorrente. Ressalte-se, por fim, que as regras dos arts. 82 e 95 do CPC, que tratam do responsável pelos honorários periciais, somente têm aplicabilidade até o trânsito em julgado da sentença, incidindo, após, diretamente, a regra do artigo 85 do CPC, que imputa os encargos ao derrotado, preservando-se a parte que venceu a demanda.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - URV - HONORÁRIOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ - DECISUM MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” (STJ, REsp 1274466/SC).

Não verificada a distinção entre o acórdão paradigma e o caso em julgamento, impõe-se a aplicação do entendimento firmado em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça.

(N.U 1018527-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020). (destaquei)

Acresça-se, ainda, que, a teor da Súmula 232/STJ, a Fazenda Pública não está dispensada da obrigação de antecipar os honorários periciais e que, na hipótese, não se vislumbra qualquer prejuízo de ordem financeira ao recorrente, o qual não trouxe aos autos qualquer prova concreta de que sofrerá dano grave ou de difícil reparação. Portanto, não há como acolher a tese da parte agravante, afastando a sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Município de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020